Tribunal: TJMT
Processo: 1038962-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038962-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), ROZEMEIRE ALVES DE LIMA - CPF: 502.753.991-68 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038962-24.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: ROZIMEIRE ALVES DE LIMA.

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato garantido por alienação fiduciária. A parte agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato firmado com o banco recorrido, o que impossibilita a constituição válida da mora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a constituição da mora se operou validamente, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da tese firmada no Tema 1132 do STJ, quando a notificação extrajudicial foi enviada para endereço distinto daquele previsto no instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 permite a comprovação da mora por meio do envio de notificação com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do próprio destinatário.

4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1132 estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o aviso de recebimento (AR) foi enviado para endereço diverso do previsto no contrato, o que compromete a validade da notificação e, por conseguinte, invalida a constituição da mora exigida para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a decisão de primeiro grau que havia concedido a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: “1. A constituição válida da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual. 2. O envio da notificação a endereço diverso inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038962-24.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: ROZIMEIRE ALVES DE LIMA.

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por ROZEMEIRE ALVES DE LIMA
, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
BANCO J. SAFRA S.A
., sob
a alegação de inadimplemento contratual relacionado ao contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Na origem, o juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande deferiu
liminarmente o pedido de busca e apreensão
do veículo descrito no Contrato de Financiamento n.º 145026332.

Irresignada, a agravante alega, em síntese, que não foi regularmente constituída em mora, porquanto a
notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso
daquele constante no contrato entabulado entre as partes.

Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso, com eventual revogação da liminar e devolução do bem apreendido, caso já cumprido o mandado judicial.

Tutela de urgência deferida no id. 326903875.

Nas contrarrazões de id. 330708390, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por ROZEMEIRE ALVES DE LIMA
, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo
BANCO J. SAFRA S.A
., sob
a alegação de inadimplemento contratual relacionado ao contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A agravante alega, em síntese, que não foi regularmente constituída em mora, porquanto a
notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso
daquele constante no contrato entabulado entre as partes.

Assim, sustenta que tal circunstância inviabilizaria o deferimento da liminar de busca e apreensão, afastando a incidência do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, portanto a
revogação da liminar e devolução do bem apreendido, caso já cumprido o mandado judicial.

Pois bem.

O
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
dispõe:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"

"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)."

Nesse sentido,
é assente na jurisprudência o entendimento fixado no Tema 1132
segundo o qual
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Dessa forma, o mero envio da correspondência ao endereço constante do contrato
é suficiente
para a
comprovação da mora
, permitindo, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

Ocorre que no presente caso,

o AR foi encaminhado a endereço diverso do contrato. Vejamos:

Assim, a mora não foi regularmente constituída.

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026